Tribunal: STF
Processo: Pet 11164
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de petição autuada a partir de notitia criminisapresentada por Nikolas Ferreira de Oliveira, Deputado Federal, objetivando a instauração de investigação em face do atual Ministro de Estado das Comunicações José Juscelino dos Santos Rezende Filho, pela prática, em tese, do crime de peculato desvio.  



    Narra o peticionante que Waldenor Alves Catarino, lotado no gabinete do atual Ministro das Comunicações José Juscelino dos Santos Rezende Filho, era, na realidade,  motorista na Fazenda da família deste. 



    Segundo o peticionante, “durante uma entrevista concedida pelo funcionário da Fazenda, o Sr. Waldenôr Alves Catarino confirmou que prestou serviços à família durante quase uma década, sendo uma espécie de “faz tudo” no local: “O serviço era muito puxado. Tinha que levantar todos os dias 5 da manhã, não tinha horário para parar”, conforme se expressa.”  



    Consta da inicial que “infere-se da íntegra da notícia disponibilizada pelos grandes jornais como o Estadão de São Paulo2 e o Pleno News3, o trecho em que o Sr. Waldenôr afirma que era lotado na Câmara Federal, mas que sequer tinha contato com o então Ministro das Comunicações, o Sr. Juscelino, com a clara demonstração em sua fala do delito previsto no artigo 312 do Código Penal de Peculato Desvio.”  



    A representação veio acompanhada da indicação de links de notícias jornalísticas, que veiculam as seguintes falas de Waldenôr:  



    “Era assim ó: eu era lotado aí na Câmara Federal e trabalhava aqui para o tio dele [ex-Senador da República, ex-Prefeito de Santa Inês/MA e atual suplente do Senador Weverton, ROBERTH BRINGEL] nafazenda. Eu fazia tudo, trabalhava num caminhão. Levava óleo para trator, instalando estaca na fazenda, fazia tudo.



    (…)



    Se eu for dizer as vezes que eu falei com Juscelino, foi pouco.”  



    Conclui o peticionante que, “se confirmada à conduta praticada pelo atual Ministro das Comunicações, configurado estaria o Peculato Desvio, porquanto trata-se de utilização de verba pública para fins privados, bem como de contratação de terceiro vinculado à Administração Pública que sequer desempenha qualquer função laborativa inerente ao cargo.”  



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifesta pela negativa de seguimento da presente petição, com seu consequente arquivamento, em virtude falta de legitimidade ativa ad causam do peticionante.  



    É o relatório. Decido.   



    O Regimento Interno desta Corte, em seu artigo 230-B, dispõe que “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República.” (Incluído pela Emenda Regimental n. 44, de 2 de junho de 2011).  



    Saliento que o Regimento Interno deste Supremo foi editado no exercício de competência legiferante para edição de normas primárias de direito processual, concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal, conforme previsão contida na ordem constitucional em vigor à época de sua edição (art. 119, § 3º, c, da CF/1969), tendo sido recepcionado, formalmente, pela Constituição de 1988 com o status de lei ordinária.  



    Nesse sentido, vale mencionar os seguintes precedentes da jurisprudência firme e remansosa desta Corte: ARE 1047578 ED-AgREDEDv-AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2018, DJe de 14/12/2018; STA 10-AgR, Rel. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 4/3/2004, DJ de 2/4/2004; Rcl 377 EI-AgR, Rel. Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em 2/9/1994, DJ de 27/10/1994; AI 148475 AgR, Rel. Octávio Gallotti, Primeira Turma, julgado em 2/3/1993, DJ de 30/4/1993.  



    Destaco, entre os precedentes acima citados, o do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, firmado por ocasião do julgamento do ARE 1047578 ED-AgRED-EDv-AgR, relatado pelo eminente Ministro Celso de Mello:  



    E M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – MATÉRIA PENAL – DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DETERMINADO NO ART. 331 DO RISTF – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPETÊNCIA NORMATIVA PRIMÁRIA (CF/69, ART. 119, § 3º, “c”) – POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL, SOB A ÉGIDE DA CARTA FEDERAL DE 1969, DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DISPOR, EM SEDE REGIMENTAL, SOBRE NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL – RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DE TAIS PRECEITOS REGIMENTAIS COM FORÇA E EFICÁCIA DE LEI (RTJ 147/1010 – RTJ 151/278) – PLENA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 331 DO RISTF – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência – ou de não conhecimento destes, quando já admitidos – deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, mencionar as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto. Precedentes. 



    – Não se mostram suscetíveis de conhecimento os embargos de divergência nos casos em que aquele que deles se utiliza descumpre a determinação contida no art. 331 do RISTF, que, mais do que o confronto analítico, exige que haja, entre os acórdãos confrontados, o necessário vínculo de pertinência temática, em ordem a permitir a constatação de efetiva existência de dissídio interpretativo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    – O Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Carta Política de 1969 (art. 119, § 3º, “c”), dispunha de competência normativa primária para, em sede meramente regimental, formular normas de direito processual concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Com a superveniência da Constituição de 1988, operou-se a recepção de tais preceitos regimentais, que passaram a ostentar força e eficácia de norma legal (RTJ 147/1010 – RTJ 151/278), revestindo-se, por isso mesmo, de plena legitimidade constitucional a exigência de pertinente confronto analítico entre os acórdãos postos em cotejo (RISTF, art. 331). 



    – A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário. 



    (ARE 1047578 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator: CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2018 - grifei) 



    A previsão contida no referido artigo 230-B do Regimento Interno constitui decorrência lógico-jurídica necessária do princípio acusatório, previsto nos art. 129, I, da Constituição da República, por força do qual as competências para o exercício das funções acusatória e de julgamento devem ser cometidas a órgãos distintos, sob pena de se eliminar a necessária imparcialidade que deve ser imanente ao exercício da jurisdição, vulnerando-se, em última análise, a garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal).  



    Revela-se mais adequado, além de consentâneo com o princípio acusatório, que comunicações da espécie sejam direcionadas, diretamente, à Procuradoria-Geral da República ou à autoridade policial, para apreciação inicial, na hipótese de se imputar fatos que constituam crime a pessoa detentora do direito ao foro por prerrogativa de função.  



    Vale ressaltar que, na Pet nº 6.301/DF, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, foi adotada orientação nessa linha, ordenando-se, de plano, a baixa e o arquivamento dos autos de comunicação de crime apresentada pela Coligação Uma Só Manaus contra Alfredo Pereira do Nascimento e Marcelo Ramos Rodrigues, em estrita conformidade com a regra do art. 230-B, do Regimento Interno desta Corte. Vejamos:  



    “DECISÃO: Trata-se de comunicação de crime, apresentada pela Coligação Majoritária por Uma Só Manaus, em desfavor de Alfredo Pereira do Nascimento e Marcelo Ramos Rodrigues. 



    Na forma do art. 230-B, do Regimento Interno, o Tribunal não processa comunicações de crime. O requerente deverá oferecer sua notícia diretamente às autoridades competentes. 



    Ante o exposto, dê-se baixa e arquivem-se os autos.”  



    Essa mesma compreensão foi firmada na Pet 10.292, julgada em 24 de maio do corrente ano, Relator o Ministro Dias Toffoli, em que se atribuiu ao Presidente do Senado o delito de prevaricação. Confira-se:  



    “Em primeiro lugar, em caso de suposta prática de crime processável mediante ação penal pública, deve-se observar que a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promovê-la (art. 129, CF) perante esta Suprema Corte quando os supostos crimes traduzirem-se em “crimes comuns” alegadamente praticados pelo Presidente da República (art. 102, I, “b”, CRFB). 



    Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório e, notadamente, à titularidade da atribuição de representar por abertura de inquérito - exclusiva da PGR, na compreensão até hoje adotada por esta Corte, em casos que tais - não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet, reitera-se. 



    Consideradas essas premissas, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020, mutatis mutandis: 



    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020) 



    Em suma, os fatos narrados e suas eventuais provas devem ser apresentados perante a autoridade a quem compete investigar e representar por abertura de inquérito perante esta Suprema Corte e não diretamente aqui, por falecer ao Supremo Tribunal Federal - como ao Poder Judiciário em geral -, a atribuição de investigar e de acusar, típicas tarefas dos órgãos de persecução penal (consoante se retira dos artigos 102, I, “b”, art. 129, I, art. 144, § 1º, IV, todos da CRFB/88) sob pena de afronta ao princípio da imparcialidade judicial e ao sistema penal acusatório. 



    Ante o exposto, extingo o feito, nos termos do art. 21, IX e § 1º do RISTF.” 



    (Pet nº 10.292/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento: 24/05/2022, publicação: 25/05/2022)  



    Saliento, ainda, nessa esteira, a orientação firmada nas Petições nº 10.489/DF, 10.188/DF e 9.967/DF, todas da relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, bem assim precedente da Primeira Turma desta Corte, da Relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. ILEGITIMIDADE PARA REQUERIMENTO DE ABERTURA DE INQUÉRITO. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INVIABILIDADE DO RECURSO. 



    1. Tratando-se de crime de ação penal pública, possuem legitimidade para requerer a instauração de inquérito somente o Ministério Público, a autoridade policial ou o ofendido. 



    2. Como qualquer cidadão, o agravante pode apresentar notícia referente a crime de ação penal pública diretamente ao Ministério Público ou à autoridade policial, mas não tem o direito de exigir seu processamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que, nos termos do art. 230-B de seu Regimento Interno, não processará comunicação de crime. 



    3. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Inadmissível o agravo, portanto, conforme orientação do STF. Precedentes. 



    4. Agravo interno não conhecido.” (Pet 9255 AgR, assim ementada (Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 24.02.2021)  



    Consoante apontou a Procuradoria-Geral da República, em judiciosa manifestação apresentada nestes autos,  



    “As Notícias de Fato atuam, mutatis mutandis, como “as verificações de procedências das informações” – medidas preparatórias de eventual e futura instauração de inquérito policial (artigo 5º, § 3º, do Código de Processo Penal) –, evitando-se que centenas de representações, algumas apócrifas, desconexas e/ou infundadas, aterrizem, direta e desnecessariamente, no Supremo Tribunal Federal, na contramão do devido tratamento racional e eficiente das demandas.



    Sob essa perspectiva, rememore-se que a autuação de Notícias de Fato como Petições, não raro, tem sido a via inadequadamente eleita para possíveis intenções midiáticas da comunicação de crime, direta e imediatamente, endereçadas ao Supremo Tribunal Federal.



    Tais situações, além de demandar provimento jurisdicional que consigne a evidente ilegitimidade ad causamdo requerente – o que, analisando-se os pedidos formalizados, é o caso dos autos –, configuram verdadeiro abuso do direito de petição.



    É justamente por esses fundamentos que o artigo 230-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF) é expresso em afastar a incursão da Suprema Corte sobre a matéria fática noticiada pela via da Petição, incumbindo-lhe apenas o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República para análise.”  



    Ante o exposto, nego seguimento à presente petição, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, determinando, em consequência, a baixa e o arquivamento autos.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente